Tribunal: TCU
Processo: 001.933/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em favor de Arnaldo Santos Gasparini.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração da aposentadoria deferida pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em favor de Arnaldo Santos Gasparini; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a¿Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no ¿8.443, de 1992, e dos arts.¿260, § 1o, e 262, §¿2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover, por intermédio da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a exclusão do ato de alteração da aposentadoria deferida em favor de Arnaldo Santos Gasparini (à Peça 13 sob o n.o 10496807-04-2000-000043-7) no Sisac ou e-Pessoal diante da insuperável ausência da prévia manifestação do respectivo órgão de controle interno sobre a veracidade e a legalidade do aludido ato de alteração ante a inadequada ausência da correspondente indicação sobre a data de disponibilização do ato ao referido órgão de controle interno, nos termos do art. 260 do RITCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em conjunto com o respectivo órgão do controle interno, encaminhe ao TCU, via e-Pessoal, o correspondente ato de alteração da aposentadoria deferida em favor de Arnaldo Santos Gasparini, sem a falha indicada nesta deliberação, para ser devidamente submetido à apreciação pelo TCU, em sintonia com o art. 260, caput , do RITCU; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e, ainda, ao respectivo órgão de controle interno, para ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão.